Tribunal: TJMT
Processo: 1000249-48.2023.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000249-48.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[AUGUSTO CESAR CARVALHO FRUTUOSO - CPF: 631.384.841-15 (ADVOGADO), BENEDITO MAX GARCIA - CPF: 015.060.031-33 (PACIENTE), 7 vara Criminal de Cuiabá (IMPETRADO), AUGUSTO CESAR CARVALHO FRUTUOSO - CPF: 631.384.841-15 (IMPETRANTE), MAYARA BRUNO SOARES TROMBIM - CPF: 028.067.751-08 (PACIENTE), JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LUELSON LEANDRO CURVO - CPF: 017.633.581-19 (TERCEIRO INTERESSADO), JONAS SOUZA GONCALVES JUNIOR - CPF: 016.017.341-82 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDERSON DOS ANJOS TEIXEIRA - CPF: 021.312.081-03 (TERCEIRO INTERESSADO), FILIPE ANTONIO BRUSCHI - CPF: 046.093.321-32 (TERCEIRO INTERESSADO), JANDERSON GONCALVES DA COSTA - CPF: 709.957.861-86 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
E “LAVAGEM” DE DINHEIRO –
OPERAÇÃO MANDATÁRIOS
– PRISÃO PREVENTIVA – RELAXAMENTO OU REVOGAÇÃO DA PRISÃO –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR EXCESSO DE PRAZO

– DEMORA NA APRECIAÇÃO DO PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – DELONGA DESMEDIDA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL –
WRIT
PARCIALMENTE CONHECIDO – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO ANALISADO PELO JUÍZO
A QUO
– MANUTENÇÃO DA PRISÃO – PRISÃO PREVENTIVA JÁ APRECIADA EM
HABEAS CORPUS
ANTERIORES – NÃO CONFIGURADO O EXCESSO DE PRAZO – PROCESSO QUE TRAMITA REGULARMENTE – AUSÊNCIA DE DESÍDIA ESTATAL –PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO QUE DEMANDAM MAIOR LAPSO TEMPORAL
– CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.

Não deve ser conhecida a tese de constrangimento ilegal por excesso de prazo ante a demora na análise de pedido de revogação da prisão preventiva, formulado perante o Juízo de origem, haja vista que o pleito foi oportunamente apreciado e a custódia cautelar mantida, a qual, inclusive, já foi objeto de apreciação por este Tribunal em
habeas corpus
anteriores.

Para que seja reconhecido o constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo para o deslinde processual é necessária a demonstração da desídia do Poder Judiciário e ofensa ao princípio da razoabilidade, o que não se verifica quando o feito tramita regularmente, dentro da realidade do caso concreto, levando em consideração a
complexidade do processo, diante da multiplicidade de réus, com defesas distintas, em contexto de organização criminosa (
Operação Mandatários
).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Benedito Max Garcia
e
Mayara Bruno Soares Trombim
,

apontando como autoridade coatora o Juiz da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

O impetrante interpôs o presente
writ
argumentando, em síntese:

“(...) que os pacientes se encontram segregados cautelarmente desde 17 de janeiro de 2022, pela suposta prática dos delitos de integrar organização criminosa e de “lavagem de dinheiro”, ou seja, há mais de 360 dias sem fundamento idôneo para a manutenção da custódia preventiva.

Alega que foi formulado pedido de reanálise da prisão cautelar em 17.11.2022 perante o Juízo de origem, porém ainda não foi apreciado pela autoridade apontada como coatora. Aduz ainda que a reapreciação do pleito está condicionada ao retorno da carta precatória expedida para citação do coacusado Anderson, que reside em outro estado da federação e se encontra solto.

Ademais, argumenta que os motivos que deram ensejo à medida constritiva não perduram ad eternum, ressaltando a primariedade dos pacientes e o fato de possuírem residência fixa, considerando ainda que nem sequer foi designada audiência de instrução e julgamento.

Assim, aduz que os favorecidos estão sofrendo constrangimento ilegal por excesso de prazo para o deslinde processual, apontando a carência de prestação jurisdicional, uma vez que “não teve seu pedido de revogação apreciado por mais de 30 dias, tampouco o processo tem o andamento célere e necessário a resguardar direitos constitucionais do paciente” – Id. 154749652, p. 4.

Diante disso, requer a concessão liminar da ordem de habeas corpus a fim de colocá-los em liberdade, seja pelo relaxamento ou revogação da prisão preventiva, expedindo-se alvará de soltura em seu benefício (Id. 154749652).

(...)”
– Id. 154810193, p. 1.

O pedido de liminar foi indeferido (Id. 154810193).

As informações foram prestadas pela autoridade apontada como coatora (Id. 156615672).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (Id. 157743652).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, o impetrante almeja a restituição da liberdade de locomoção dos beneficiários
Benedito Max Garcia
e
Mayara Bruno Soares Trombim
, preso preventivamente desde 17 de janeiro de 2022, pela suposta prática dos crimes de organização criminosa (artigo 2o,
caput
e § 2o, da Lei 12.850/13) e de lavagem de dinheiro (artigo 1o,
caput
e § 4o, da Lei 9.613/1998).

Inconformado, o impetrante ajuizou a presente ação constitucional a fim de que seja relaxada ou revogada a custódia cautelar dos pacientes, alegando, em suma, a ocorrência de
constrangimento ilegal por excesso de prazo
, seja pela desídia do Juízo
a quo
por não apreciar o pedido de revogação da prisão preventiva e seja pela delonga demasiada para o deslinde processual.

Importante consignar de início que o pleito de revogação da custódia cautelar, formulado perante o Juízo de primeiro grau, já foi apreciado em 30.1.2023, conforme consta das informações prestadas neste
writ
, ocasião em que o magistrado singular manteve a prisão preventiva dos favorecidos.

Portanto, deixo de apreciar a tese de

carência de prestação jurisdicional neste ponto, uma vez que o pleito foi oportunamente apreciado pelo Juízo de origem.

Assim,
conheço parcialmente
do presente
writ
.

Impende ressaltar ainda, conforme mencionado em sede de liminar, que já foram impetrados
habeas corpus
anteriormente em benefício dos pacientes –
HC
n. 1004701-38.2022.8.11.0000 e
HC
n. 1013325-76.2022.8.11.0000 –, nos quais foram apreciadas as prisões cautelares e constatada a presença dos requisitos legais exigidos.

Oportuno trazer as ementas das referidas ações constitucionais:

“HABEAS CORPUS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E “LAVAGEM” DE DINHEIRO – OPERAÇÃO MANDATÁRIOS – PRISÃO PREVENTIVA – PRELIMINAR DE CONHECIMENTO PARCIAL DO WRIT PELA PGJ – ACOLHIMENTO – PEDIDOS PARCIALMENTE PREJUDICADOS – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A CUSTÓDIA CAUTELAR – IMPROCEDÊNCIA –
FORTES INDÍCIOS DE
ENVOLVIMENTO COM A FACÇÃO CRIMINOSA
DO COMANDO VERMELHO/MT
– ENUNUNCIADO N. 42 DO TJMT – PERICULUM LIBERTATIS CONCRETAMENTE DEMONSTRADO – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – MODUS OPERANDI EMPREGADO E PERICULOSIDADE DO AGENTE –

INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.

Tendo em vista que parte do pedido formulado no writ encontra-se prejudicado pela perda superveniente do objeto, de rigor o conhecimento parcial da ação constitucional.

Não há falar em constrangimento ilegal quando a prisão preventiva se encontra fundamentada de forma idônea, constatada a existência de fortes indícios de envolvimento com o grupo criminoso autointitulado de Comando Vermelho/MT e com a prática de “lavagem” de dinheiro, além do risco à ordem pública, demonstrado pela gravidade concreta da conduta, consubstanciada no modus operandi empregado e na elevada periculosidade do agente.”
(TJMT,
HC
n. 1004701-38.2022.8.11.0000).

“
HABEAS CORPUS
– ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE DINHEIRO – DECRETO PRISIONAL – IRRESIGNAÇÃO

DEFENSIVA – NEGATIVA DE AUTORIA –

MATÉRIA QUE FOGE AO ÂMBITO DA VIA ELEITA – AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – INSUBSISTÊNCIA – ÉDITO PRISIONAL NECESSÁRIO PARA PRESERVAR A ORDEM PÚBLICA – INDÍCIOS DE ENVOLVIMENTO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – PREDICADOS PESSOAIS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR O DECRETO PRISIONAL CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.

O habeas corpus é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual eventuais discussões acerca da autoria delitiva devem ser debatidas em momento processual próprio, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, portanto é inviável a utilização do remédio heroico para tal finalidade.

A prisão preventiva não configura constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do indivíduo quando devidamente presentes a prova da materialidade e os indícios de autoria delitiva, além de evidenciada a necessidade da medida para garantir a ordem, sobretudo se indispensável para a interrupção das atividades delitivas.

As condições pessoais favoráveis não constituem óbice à segregação cautelar, principalmente quando o encarceramento se revela imprescindível para a garantia da ordem social
(TJMT, Enunciado n. 43)
.”

(TJMT,
HC
n. 1013325-76.2022.8.11.0000).

Destarte, passo à apreciação da tese de
constrangimento ilegal por excesso de prazo para o deslinde processual.

Sem razão, contudo.

Sobre os andamentos da ação penal originária, a autoridade acoimada de coatora prestou informações detalhadas, demonstrando que o feito encontra-se tramitando regularmente (Id. 156515672).

A prisão preventiva dos pacientes foi decretada no dia 17 de dezembro 2021 e os mandados foram efetivamente cumpridos em
18 de janeiro de 2022.

A defesa formulou pedido de revogação da custódia cautelar dos beneficiários e o Juízo
a quo
indeferiu o pleito em 17 de
fevereiro
de 2022.

O
parquet
ofereceu denúncia em desfavor dos acusados em 19 de
março
de 2022 e esta foi recebida em 28.3.2022.

Posteriormente, a defesa formulou novo pedido de revogação da prisão, em 11 de
maio
de 2022, o qual foi indeferido em 25.5.2022, mantendo-se a prisão cautelar.

O supracitado
HC

n. 1004701-38.2022.8.11.0000
, impetrado em benefício do paciente Benedito Max, foi julgado por esta egrégia Segunda Câmara Criminal em 17.5.2022, ocasião em que foi denegada a ordem, à unanimidade, mantendo-se a prisão preventiva.

Já o
HC n. 1013325-76.2022.8.11.0000
, impetrado em favor da paciente Mayara Bruno, foi julgado em 14.9.2022, denegando a ordem, à unanimidade, mantendo-se a sua prisão cautelar.

Consta que no dia 17 de novembro de 2022, a defesa requereu perante o Juízo de origem a revogação das prisões dos pacientes e, em 30 de
janeiro
do corrente ano, o magistrado singular apreciou o pleito e manteve as custódias cautelares.

Convém destacar que a autoridade apontada como coatora, ao indeferir o pleito de revogação da prisão cautelar em 30.1.2023, também ponderou a respeito da alegação de excesso de prazo, asseverando não incidir no presente caso por se tratar de
feito complexo, com pluralidade de fatos criminosos e de réus (7 acusados), representados por defesas distintas.

Sobre a citação pendente do acusado Anderson dos Anjos Teixeira, argumentou no
decisum
que “
tão logo instado a apresentar endereço do mesmo, o Parquet assim o fez em 02/12/2022 (id 105698087), tendo a Secretaria de imediato expedido carta precatória com este fim em 13/12/2022 (id 106158152), sendo em 25/01/2023 foi certificado nos autos pela Gestora Judiciária, in verbis: Certifico que, nesta data, promovi a consulta no site do TJMS e a Carta Precatória expedida para citação de ANDERSON DOS ANJOS TEIXEIRA se encontra aguardando cumprimento pelo Oficial de Justiça, conforme extrato. (id 108189790)”
– Id. 156515672, p. 4.

Desse modo, o juiz de primeiro grau aduziu que o cumprimento da carta precatória ainda estaria dentro do prazo razoável, inexistindo delonga desmedida ou mesmo necessidade de desmembramento dos autos.

Nesse ponto, consignou que, com o retorno da missiva e dependendo do resultado, poderia, eventualmente, desmembrar o feito e analisar as defesas prévias já apresentadas, designando a audiência de instrução e julgamento em relação aos demais acusados, incluindo os beneficiários.

Consoante se nota, o feito está tramitando regularmente e, durante o deslinde processual, a prisão preventiva dos favorecidos foi reapreciada em três ocasiões distintas, oportunidades em que foi mantida motivadamente.

Importante ressaltar que a Constituição Federal estabelece, em seu art. 5o, inciso LXXVIII, a garantia constitucional da duração razoável do processo, de forma que impossibilite que os jurisdicionados padeçam de violação ao seu direito de locomoção em virtude das dificuldades estruturais do Poder Judiciário.

Contudo, o constrangimento ilegal decorrente do excesso injustificado de prazo não se afigura mediante simples soma aritmética dos prazos processuais, havendo sempre a necessidade de observar o princípio da razoabilidade que a lei empresta aos atos judiciais, portanto, imprescindível, em certas circunstâncias, dilação do prazo, em virtude das
particularidades
de cada caso concreto.

A respeito do tema, convém trazer a orientação do Tribunal Superior de Justiça:

“(...)
A análise da razoabilidade na demora para julgamento das ações criminais não depende exclusivamente da soma aritmética dos prazos processuais, uma vez que servem apenas como parâmetro geral, devendo ser consideradas as peculiaridades do caso investigado e os trâmites burocráticos do judiciário.
(...)”
(STJ, RHC n. 49992/ES, Rel. Min. Gurgel de Faria, Quinta Turma, DJe 26.5.2015).

Outrossim, destaco que o Supremo Tribunal Federal possui orientação sedimentada no sentido de que:
“a demora para o término da persecução criminal, como circunstância apta a ensejar constrangimento ilegal, somente se dá
em hipóteses excepcionais, nas quais a mora seja decorrência de (a) evidente desídia do órgão judicial; (b) exclusiva atuação da parte acusadora; ou (c) situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo
, previsto no art. 5o, LXXVIII, da CF/88”
(STF, RHC 125335/GO-AgR, Rel. Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, julgado em 28.4.2015) – destaquei.

No caso em comento, não se constata nenhuma dessas hipóteses citadas, pois não há desídia estatal, nem demora exclusiva por parte da acusação e tampouco qualquer outra situação que viole a razoável duração do processo.

Pelo contrário, conforme acima exposto, verifica-se que o processo originário está tramitando regularmente, dentro da realidade do caso concreto, de modo que o juiz tem atuado de forma a minimizar a delonga processual, até mesmo ponderando sobre a hipótese de desmembramento do processo em relação aos acusados que já apresentaram resposta à acusação – frise-se que a defesa do paciente Benedito Max somente apresentou a peça em questão em 7.11.2022 –, dependendo da reposta da carta precatória expedida.

Destarte, em consulta ao processo originário (autos n. 1012315-02.2021.8.11.0042), verifiquei que fora determinada a citação por hora certa do coacusado Anderson, cuja carta precatória estava pendente, e os autos foram encaminhados à douta Defensoria Pública para apresentar a resposta à acusação faltante, havendo inclusive manifestação recente deste órgão naqueles autos (9.2.2023).

Desse modo, observo que o feito está tramitando corretamente, principalmente ao levar em consideração as peculiaridades que circundam a presente hipótese, notadamente pela complexidade do processo, diante da multiplicidade de réus, com defesas distintas, em contexto de organização criminosa –
Operação Mandatários
–, inexistindo, assim, desídia estatal e/ou delonga desarrazoada aptas a configurar o constrangimento ilegal.

Diante desse contexto, entendo ser incabível o relaxamento da prisão por constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego a ordem
vindicada, por entender que no caso vertente inexiste constrangimento ilegal a ser sanado na presente ação mandamental.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2023